Tribunal: TCU
Processo: 006.182/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil instituída por Djalma Della Santa, então servidor aposentado da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em favor de Solange Franca da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil em favor de Solange Franca da Silva, instituída por Djalma Della Santa, então servidor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão da pensão civil instituída por Djalma Della Santa em favor da beneficiária Solange Franca da Silva, negando-lhe registro, em face da inclusão indevida nos proventos da parcela "opção" decorrente do art. 193 da Lei 8.112/1990; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, nos termos da Súmula-TCU 106; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de pensão da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à unidade jurisdicionada responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.